Tribunal: TJMT
Processo: 1008764-77.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008764-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOSE EDUARDO PETRINCA DE OLIVEIRA - CPF: 085.185.921-60 (PACIENTE), GILMAR RODRIGUES - CPF: 999.008.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAILTON FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008764-77.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fiança não pode ser fixada em valor exorbitante ou desarrazoado, de forma a impossibilitar o pagamento pelo agente, sob pena de tornar o instituto inútil ou despropositado.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com o valor arbitrado, cabe ao juiz impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as condições pessoais dele
.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008764-77.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO
(DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
JOSÉ EDUARDO PETRINCA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSÉ EDUARDO PETRINCA DE OLIVEIRA
, preso em flagrante delito pela prática do crime previsto n
o
artigo
157, §2
o
, II e V, do Código Penal
[
roubo majorado pelo concurso de pessoas e com restrição a liberdade da vítima
], visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão que lhe concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança [autos n. 4136-91.2020.811.0055 – Código 336804].

Em suas razões
s
ustenta que:
1)
o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança,
arbitrada
em
R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
);
2)
a hipossuficiência econômica do paciente não é razão bastante para que permaneça em cárcere,
notadamente porque, caso seja condenado, cumprirá sua pena no regime aberto [doc. digital n. 10115983].

A liminar foi parcialmente deferida [doc. digital n. 40139981].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 40253498 a 40263013].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, dispensando o paciente do pagamento da fiança e o sujeitando às condições previstas nos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 40339961].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020